Tribunal: TJPA
Processo: 0801550-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801550-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO MORAES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0801550-93.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

AGRAVANTE: JOÃO MORAES DO NASCIMENTO

(DEFENSORA PÚBLICA CLARICE DOS SANTOS OTONI)

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

(ADVOGADA

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/PA Nº 13.846-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA. NÃO PROVIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Ao examinar a tutela provisória em sede de Ação de Busca e Apreensão, o julgador deve, nos termos do Decreto-Lei nº 911 de 1969, deferi-la quando comprovado o inadimplemento do devedor e sua constituição em mora.

1.1

Impõe-se a manutenção da decisão recorrida quando constatado que
o magistrado singular

expôs adequadamente os motivos que o levaram a deferir a tutela provisória.

2.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801550-93.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

AGRAVANTE: JOÃO MORAES DO NASCIMENTO

(DEFENSORA PÚBLICA CLARICE DOS SANTOS OTONI)

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

(ADVOGADA

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/PA Nº 13.846-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
JOÃO MORAES DO NASCIMENTO
, visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A.

(processo nº 0805288-05.2023.8.14.0201) - deferiu o pedido de tutela provisória, determinando a busca e apreensão do veículo alienado.

Inconformado com tal decisão, após o agravante sustentar o seu direito à concessão da gratuidade processual, alega, em apertada síntese, que, em 07/01/2020, celebrou com a agravado uma Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 49.183,04, referente a um veículo.

Aduz que deixou de pagar a parcela nº 40, levando ao vencimento antecipado da dívida, totalizando R$ 13.161,76. Após atraso em três parcelas, informa que a cobrança foi transferida para a empresa BELLINATI PEREZ, que ofereceu propostas de quitação.

Assevera que aceitou uma proposta de R$ 7.100,00, pagando R$ 5.700,00 em um boleto e negociando o restante para o dia seguinte. No entanto, a empresa agravada informou que não havia registro do pagamento e sugeriu que o agravante foi vítima de golpe.

Argumenta, nessa linha, que a liminar de Busca e Apreensão foi concedida injustamente, salientando que a cobrança de juros por uma parcela já paga é indevida, responsabilizando a parte agravada pela falha na segurança dos dados.

Com força nessas considerações, postula:

“O recebimento, conhecimento e provimento deste Agravo de Instrumento, com a Defensoria Pública na qualidade de patrona do agravante; 2. A concessão da Gratuidade de Justiça, tendo em vista a hipossuficiência do agravante; 3. A observância das prerrogativas da Defensoria Pública, nos termos da Lei Complementar Federal nº. 80/94 e Lei Complementar Estadual nº. 54/06 c/c § 1º, Art. 186, CPC, de intimação pessoal do defensor público e a concessão do prazo em dobro, bem como a dispensa da apresentação do instrumento de mandato; 4. A concessão da tutela antecipada recursal, nos termos supra expostos para que seja concedida a suspensão da liminar de tutela de urgência de natureza antecipatória da Busca e Apreensão do veículo sob litígio; 5. Ao final, seja CONHECIDO E PROVIDO este recurso, a fim de que seja revogada a liminar de Busca e Apreensão concedida. 6. Desde já, deixa prequestionada toda a matéria invocada nestas razões recursais, para fins de eventual manejo de recurso à instância superior”.

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo e determinei a intimação da parte contrária.

Apresentadas as respectivas
contrarrazões recusais
, sendo argumentado:
I)
preliminar de não conhecimento do recurso, diante do seu não cabimento, em face de “
decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão”
;
II)

a impossibilidade de concessão de justiça gratuita;
III)
o acerto da decisão recorrida, ante a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória deferida;
IV)
do direito da instituição financeira em receber os valores apurados como débito, uma vez que o requerido continua em estado de inadimplência;
V)
que não pode ser responsabilizada por fraude praticada por terceiro, sem que tenha ocorrido de sua parte qualquer má prestação do serviço.

Ao final, postula o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801550-93.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

AGRAVANTE: JOÃO MORAES DO NASCIMENTO

(DEFENSORA PÚBLICA CLARICE DOS SANTOS OTONI)

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

(ADVOGADA

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/PA Nº 13.846-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em ponto de partida,
afasto a preliminar de não conhecimento,
arguida em sede de contrarrazões, pois, diversamente do defendido, perfeitamente cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que defere tutela provisória, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC.

Outrossim,
mantenho o deferimento da gratuidade processual,
por não vislumbrar razões suficientes para afastar a presunção legal de

pobreza, sendo o recorrente, inclusive, representado pela Defensoria Pública.

Logo,
conheço do recurso
, pois preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

No caso, na linha do exposto quando do exame liminar
,
não vislumbro motivos para dar provimento ao presente Agravo, em face da inexistência de ilegalidade na decisão recorrida, a justificar atuação desta e. Corte nesta via eleita.

Ilustrando o dito acima, reproduzo fragmento do mencionado ato judicial:

“Determino a retirada do segredo de justiça nestes autos, uma vez que o feiro não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de aplicação do sigilo.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, promovida pelo AUTOR: BANCO ITAÚCARD S.A., em desfavor de REU: JOAO MORAES DO NASCIMENTO, objetivando a constrição de veículo Marca: FIAT Modelo:

IENA ATTRACT 1.0 Ano: 2019/2020 Placa: QVC6641 Chassi: 9BD19713NL3383004 Renavam: 01219766701, conforme descrito na petição inicial.

Alegou o requerente a inadimplência do requerido em face do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Vieram aos autos o demonstrativo do débito das parcelas vencidas e vincendas, devidamente atualizado, a notificação extrajudicial para efeito de constituição em

mora do devedor, bem como outros documentos pertinentes a demanda.

Restam, assim,
preenchido os requisitos necessários para o recebimento da inicial.
Por isso, passo a análise do pedido liminar.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, comprovada a mora do devedor, como na hipótese vertente
(Súmula nº. 72 do STJ - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente),
e estando preenchidos os requisitos legais, DEFIRO LIMINARMENTE a medida de busca e apreensão do bem acima descrito e seus respectivos Documentos
”
(grifei).

Como se vê, o magistrado singular levou em consideração em sua decisão, ao lado do fato do autor ter acostado aos autos o contrato que embasa a ação, a constituição da mora, com a notificação sendo encaminhado e recebido no endereço indicado pelo réu, ora agravante, no momento da contratação.

Ao examinar a tutela provisória em sede de Ação de Busca e Apreensão, o julgador deve, nos termos do Decreto-Lei nº 911 de 1969, deferi-la quando comprovado o inadimplemento do devedor e sua constituição em mora, o que foi feito no caso concreto.

Ademais, além das razões recursais não refutarem a mencionada conclusão, entendo que as alegações apresentadas quanto à suposta responsabilidade objetiva da parte autora referente à fraude praticada por terceiros da qual foi vítima não tem o condão de impedir o deferimento da tutela provisória em sede desta Ação de Busca e Apreensão, devendo ser, primeiramente, examinadas pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, valendo mencionar, inclusive, que se trata de objeto de outra demanda (nº 0904715-63.2023.8.14.0301), conforme ressaltado pela recorrente.

Logo,
de rigor a manutenção do
decisum
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/05/2024